Tribunal: TJMT
Processo: 0013486-97.2010.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013486-97.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Liminar, Indenização por Dano Material, Adicional de Produtividade]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LURDES MARIA FORTUNA - CPF: 522.768.721-87 (APELADO), LUZANIL CONCEICAO PINHEIRO DE SOUZA - CPF: 206.014.411-68 (APELADO), LUZENIL PEREIRA LUCAS DE PAULA - CPF: 070.238.471-20 (APELADO), LUZENIR PEREIRA DE ASSIS - CPF: 201.732.101-04 (APELADO), LUZIA BARBOSA DE ALMEIDA - CPF: 172.736.761-87 (APELADO), LUZIA CLOTILDES GOMES - CPF: 040.770.321-72 (APELADO), LUZIA CUSTODIO CARVALHO - CPF: 108.852.001-44 (APELADO), LUZIA DA CONCEICAO AMORIM - CPF: 551.912.661-53 (APELADO), LUZIA DA SILVA FERREIRA - CPF: 144.804.848-68 (APELADO), LUZIA DE CASTRO SILVA - CPF: 919.044.551-15 (APELADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (APELADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LURDES MARIA FORTUNA - CPF: 522.768.721-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LUZANIL CONCEICAO PINHEIRO DE SOUZA - CPF: 206.014.411-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LUZENIL PEREIRA LUCAS DE PAULA - CPF: 070.238.471-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LUZENIR PEREIRA DE ASSIS - CPF: 201.732.101-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LUZIA BARBOSA DE ALMEIDA - CPF: 172.736.761-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LUZIA CLOTILDES GOMES - CPF: 040.770.321-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LUZIA CUSTODIO CARVALHO - CPF: 108.852.001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), LUZIA DA CONCEICAO AMORIM - CPF: 551.912.661-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LUZIA DA SILVA FERREIRA - CPF: 144.804.848-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LUZIA DE CASTRO SILVA - CPF: 919.044.551-15 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – VERBA DE INCENTIVO DE APRIMORAMENTO À DOCÊNCIA – LEIS COMPLEMENTARES ESTADUAIS N. 159/04 E 277/07 – APLICAÇÃO AOS SERVIDORES EM ATIVIDADE - EXTENSÃO AOS INATIVOS – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA À DATA DA APOSENTADORIA - VERBA DE CARÁTER GERAL – INTELIGÊNCIA DO §8o, ART. 40, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
- SENTENÇA RATIFICADA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O direito à percepção da verba de incentivo à docência aos professores inativos decorre da sua natureza, pois se trata de aumento linear e geral a todos os professores em atividade. As Leis Complementares no 159/04 e 277/807, ambas em seu artigo 3o, não impõem condições para a percepção da mencionada verba, exigindo apenas o efetivo exercício do magistério.

2. O direito à paridade se estende aos servidores que ingressaram no serviço público antes da Emenda Constitucional n. 41/2003.

3
.
Sentença ratificada em reexame necessário. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá,
MM. Juiz
Agamenon Alcântara Moreno Junior, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança no 0013486-97.2010.8.11.0041, que julgou parcialmente procedente o pedido elencado na inicial, na forma do art. 487, inciso I, do CPC, condenando o requerido ao pagamento do valor referente à verba de Incentivo de Aprimoramento à Docência, em favor das requerentes Lurdes Maria Fortuna, Luzamil Conceição Pinheiro de Souza, Luzenil Pereira Lucas de Paula, Luzia Clotildes Gomes, Luzia Barbosa de Almeida e Luzia Da Silva Ferreira.

Em breve síntese, o Estado apelante afirma que a referida verba de Incentivo e Aprimoramento à Docência é destinada apenas aos professores em exercício, não se estendendo aos inativos, como é o caso dos requerentes, aqui substituídos pelo Sindicado dos Trabalhadores do Ensino Público.

Ao final, requer a reforma da r. sentença para julgar improcedentes os pedidos.

Sem contrarrazões – id. 177929325.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela inexistência de circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público no presente processo – id. 185557181.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como se verifica do relatório, cuida-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá,
MM. Juiz
Agamenon Alcântara Moreno Junior, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança no 0013486-97.2010.8.11.0041, que julgou parcialmente procedente o pedido elencado na inicial, na forma do art. 487, inciso I, do CPC, condenando o requerido ao pagamento do valor referente à verba de Incentivo de Aprimoramento à Docência, em favor das requerentes Lurdes Maria Fortuna, Luzamil Conceição Pinheiro de Souza, Luzenil Pereira Lucas de Paula, Luzia Clotildes Gomes, Luzia Barbosa de Almeida e Luzia Da Silva Ferreira.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que o sindicato requerente ingressou com a presente Ação Ordinária argumentando que as suas filiadas aposentadas, indicadas na inicial, têm direito ao recebimento da verba de Incentivo de Aprimoramento à Docência, conforme inúmeras decisões já proferidas pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

O juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial com o seguinte fundamento:

“(...)

Quanto ao mérito da demanda, verifica-se que a controvérsia reside na possibilidade de estender aos professores inativos a verba de incentivo à docência prevista nas Leis Complementares do Estado de Mato Grosso n.o 159/2004 e no 277/2007.

A questão discutida nos autos já foi amplamente debatida e apreciada pelo Tribunal de Justiça, onde foi sedimentado o entendimento, que a verba de incentivo a docência deve ser estendida aos professores aposentados e inativos, que na data de entrada em vigor da Emenda Constitucional n.o 41/2003, preencheram os requisitos constitucionais.

[...]

Deste modo, os servidores inativos que ingressaram no serviço público antes das Emendas Constitucionais 20/98 e 41/2003 e se aposentaram ou preencheram os requisitos para a aposentadoria antes da EC no 41/2003, tem direito à paridade quanto ao recebimento da Verba de Incentivo de Aprimoramento à Docência, instituída pela Lei n. 159/04, do Estado de Mato Grosso.

A propósito, a matéria foi objeto de repercussão geral decidida pelo Supremo Tribunal Federal, que decidiu pela extensão aos servidores inativos de gratificação atribuída a professores em efetivo exercício da docência na rede pública estadual de ensino por ser ela dotada de caráter geral, vejamos:

“(..) Pretendida extensão a servidora inativa de gratificação atribuída a professores em efetivo exercício da docência na rede pública estadual de ensino. Possibilidade de extensão da verba aos servidores inativos, por ser ela dotada de caráter geral. Inteligência do art. 40, § 8o, da Constituição Federal. Precedentes do Supremo Tribunal Federal aplicáveis ao caso. Fixação das teses. Recurso não provido. 1. A Verba de Incentivo de Aprimoramento à Docência, instituída pela LC no 159, de 18/3/04, do Estado de Mato Grosso, constitui vantagem remuneratória concedida indistintamente aos professores ativos, sendo, portanto, extensível aos professores inativos e pensionistas, nos termos do art. 40, § 8o, da CF. 2. A recorrida, na condição de professora aposentada antes da EC no 41/2003, preencheu os requisitos constitucionais para que seja reconhecido o seu direito ao percebimento dessa verba. 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento. 4. Fixação das teses do julgado, para que gerem efeitos erga omnes e para que os objetivos da tutela jurisdicional especial alcancem de forma eficiente os seus resultados jurídicos, nos seguintes termos: i) as vantagens remuneratórias legítimas e de caráter geral conferidas a determinada categoria, carreira ou, indistintamente, a servidores públicos, por serem vantagens genéricas, são extensíveis aos servidores inativos e pensionistas; ii) nesses casos, a extensão alcança os servidores que tenham ingressado no serviço público antes da publicação das Emendas Constitucionais nos 20/1998 e 41/2003 e se aposentado ou adquirido o direito à aposentadoria antes da EC no 41/2003; iii) com relação àqueles servidores que se aposentaram após a EC no 41/2003, deverão ser observados os requisitos estabelecidos na regra de transição contida no seu art. 7o, em virtude da extinção da paridade integral entre ativos e inativos contida no art. 40, § 8o, da CF para os servidores que ingressaram no serviço público após a publicação da referida emenda; iv) por fim, com relação aos servidores que ingressaram no serviço público antes da EC no 41/2003 e se aposentaram ou adquiriram o direito à aposentadoria após a sua edição, é necessário observar a incidência das regras de transição fixadas pela EC no 47/2005, a qual estabeleceu efeitos retroativos à data de vigência da EC no 41/2003, conforme decidido nos autos do RE no 590.260/SP, Plenário, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 24/6/09. (STF - RE: 596962 MT, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 21/08/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 30/10/2014).

Deste modo, cumpre transcrever a data de aposentadoria de cada filiada do sindicado indicada na inicial, a fim de verificar a existência de direito à paridade quanto ao recebimento da verba de incentivo de Aprimoramento à Docência.

[...]

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido elencado na presente ação, na forma do art. 487, inciso I, do CPC, pelo que CONDENO o requerido ao pagamento do valor referente à verba de Incentivo de Aprimoramento à Docência, em favor das requerentes Lurdes Maria Fortuna, Luzamil Conceição Pinheiro de Souza, Luzenil Pereira Lucas de Paula, Luzia Clotildes Gomes, Luzia Barbosa de Almeida e Luzia Da Silva Ferreira. (...)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Sem maiores delongas, tenho que o recurso não merece prosperar. Vejamos.

Como bem ressaltado pelo juízo de origem, esta questão encontra-se consolidada nesta E. Corte e, inclusive já foi tema de repercussão geral no Supremo Tribunal Federal, consoante depreende-se do julgado proferido no Recurso Extraordinário 596962/MT, de relatoria do eminente Ministro Dias Toffoli:

“Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Direito Administrativo e Constitucional. Mandado de segurança. Pretendida extensão a servidora inativa de gratificação atribuída a professores em efetivo exercício da docência na rede pública estadual de ensino. Possibilidade de extensão da verba aos servidores inativos, por ser ela dotada de caráter geral. Inteligência do art. 40, § 8o, da Constituição Federal. Precedentes do Supremo Tribunal Federal aplicáveis ao caso. Fixação das teses. Recurso não provido. 1. A Verba de Incentivo de Aprimoramento à Docência, instituída pela LC no 159, de 18/3/04, do Estado de Mato Grosso, constitui vantagem remuneratória concedida indistintamente aos professores ativos, sendo, portanto, extensível aos professores inativos e pensionistas, nos termos do art. 40, § 8o, da CF. 2. A recorrida, na condição de professora aposentada antes da EC no 41/2003, preencheu os requisitos constitucionais para que seja reconhecido o seu direito ao percebimento dessa verba. 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento. 4. Fixação das teses do julgado, para que gerem efeitos erga omnes e para que os objetivos da tutela jurisdicional especial alcancem de forma eficiente os seus resultados jurídicos, nos seguintes termos: i) as vantagens remuneratórias legítimas e de caráter geral conferidas a determinada categoria, carreira ou, indistintamente, a servidores públicos, por serem vantagens genéricas, são extensíveis aos servidores inativos e pensionistas; ii) nesses casos, a extensão alcança os servidores que tenham ingressado no serviço público antes da publicação das Emendas Constitucionais nos 20/1998 e 41/2003 e se aposentado ou adquirido o direito à aposentadoria antes da EC no 41/2003; iii) com relação àqueles servidores que se aposentaram após a EC no 41/2003, deverão ser observados os requisitos estabelecidos na regra de transição contida no seu art. 7o, em virtude da extinção da paridade integral entre ativos e inativos contida no art. 40, § 8o, da CF para os servidores que ingressaram no serviço público após a publicação da referida emenda; iv) por fim, com relação aos servidores que ingressaram no serviço público antes da EC no 41/2003 e se aposentaram ou adquiriram o direito à aposentadoria após a sua edição, é necessário observar a incidência das regras de transição fixadas pela EC no 47/2005, a qual estabeleceu efeitos retroativos à data de vigência da EC no 41/2003, conforme decidido nos autos do RE no 590.260/SP, Plenário, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 24/6/09)."

O direito à percepção da verba de incentivo à docência aos professores inativos decorre da sua natureza, pois se trata de aumento linear e geral a todos os professores em atividade. As Leis Complementares no 159/04 e 277/807, ambas em seu artigo 3o, não impõem condições para a percepção da mencionada verba, exigindo apenas o efetivo exercício do magistério.

Dessa forma, o direito à paridade se estende aos servidores que ingressaram no serviço público antes da Emenda Constitucional n. 41/2003.

Nesse sentido, o entendimento deste Sodalício há muito já se consolidou:

RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO INDENIZATORIA DE DANOS MATERIAIS – PROFESSORAS APOSENTADAS - VERBA

DE INCENTIVO DE APRIMORAMENTO À DOCÊNCIA - LC 159/04 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CARÁTER GERAL - EXTENSÃO AOS INATIVOS - ART. 40, § 8o, DA CF - PRECEDENTES – SUBSTITUIÇÃO DE ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – REEXAME NECESSÁRIO: RETIFICAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA.

1. A correção monetária, por seu turno, enquanto não solvida a questão submetida à Repercussão Geral, no pleno do STF, no Recurso Extraordinário no 870.947/SE, de Relatoria do Ministro Luiz Fux, que analisará justamente, a validade jurídico-constitucional da correção monetária, aplicar-se-á o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) desde a data em que cada parcela deveria ter sido paga, até o advento da Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, quando passarão a incidir os índices oficiais de remuneração básica (TR).

2. A paridade entre servidores ativos e inativos quanto à verba de incentivo à docência, tem como termo “ad quem” a vigência da EC no 41/2003.

3. "[...]. A Verba de Incentivo de Aprimoramento à Docência, instituída pela LC no 159, de 18/3/04, do Estado de Mato Grosso, constitui vantagem remuneratória concedida indistintamente aos professores ativos, sendo, portanto, extensível aos professores inativos e pensionistas, nos termos do art. 40, § 8o, da CF. [...]” (RE 596962, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014).

4. Apelo parcialmente provido. Sentença retificada em parte.

(N.U 0015936-13.2010.8.11.0041, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/06/2017, Publicado no DJE 28/11/2017)

MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDORA ESTADUAL APOSENTADA - PROFESSORA - INCENTIVO DE APRIMORAMENTO À DOCÊNCIA - LC 159/04 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CARÁTER GERAL - EXTENSÃO AOS INATIVOS - ART. 40, § 8o, DA CF - PRECEDENTES DO STJ - REPERCUSSÃO GERAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE 596962-RG/MT) - JUÍZO DE RETRATAÇÃO - ART. 543-B, § 1o, DO CPC/1973 - ORDEM CONCEDIDA.

Reconhecendo a repercussão geral, em Recurso Extraordinário originário deste Estado o STF decidiu que a verba de incentivo de aprimoramento à docência, instituída pela LC n. 159/04, constitui vantagem remuneratória concedida indistintamente aos servidores ativos, devendo, portanto, ser estendida aos professores aposentados e pensionistas, nos termos do art. 40, § 8o, da CF. Assim, cabe a esta Corte, em juízo positivo de retratação, conceder a ordem e determinar que o respectivo percentual seja incorporado aos proventos da impetrante.

(N.U 0045921-63.2004.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 23/02/2017, Publicado no DJE 03/03/2017)

Logo, a sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento, mantendo a sentença em reexame necessário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024